Tribunal: TJDFT
Processo: 0711259-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÕES. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelações interpostas pela autora e pela ré, Neoenergia Distribuição Brasília S.A., contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, revogando a tutela provisória anteriormente concedida, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de condenação da concessionária de fornecimento de energia elétrica: “1] na repetição do indébito, em valor igual ao dobro cobrado, no importe de R$ 243.814,02, bem como a restituição do valor indevidamente pago das faturas referentes ao período compreendido entre 05.2018 a 09.2019; 2] no pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 103.631,92; 3] na extinção da cobrança e/ou lançamento de cobrança constante das Cartas no 0009/2019 e 00252/2019, ambas enviadas pela GRMF/CEB, que somam a quantia de R$ 671.672,37; 4] na extinção cobrança das faturas com vencimento em outubro e novembro/2019 nos valores de R$ 62.659,63 e R$ 58.173,11, respectivamente, bem como das que de forma abusiva vencerem no curso da presente demanda”. Por força da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do “proveito econômico obtido pela requerida, o qual representa a soma dos pedidos de condenação por repetição de indébito e por indenização por dano moral”, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
2. Se a parte autora, após a renúncia da única advogada representante dos seus interesses, apesar de pessoal e sucessivamente intimada, seja pelo Juízo a quo (IDs 37110647 e 37110651), seja por esta Relatoria (IDs 37840488, 37222904, 39376126, 40625399 e 42768163), não promoveu a regularização de sua representação processual, o não conhecimento do apelo por ela aviado é medida impositiva, nos termos do art. 76, § 2o, II, do CPC. Recurso interposto pela parte autora não conhecido.
3. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos os critérios elencados no dispositivo.
4. Se não há condenação e inexiste proveito econômico líquido ou liquidável, revela-se cabível a fixação da verba honorária sucumbencial com base no valor da causa, a teor da ordem de preferência prevista no art. 85, § 2o, do CPC e do quanto decidido pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 1.076 da sistemática dos recursos repetitivos.
5. Recurso da parte autora não conhecido. Recurso da ré conhecido e provido.